Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720679-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA RECORRIDO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Revelia. Capitalização de juros. Preclusão. Superendividamento. Pandemia de covid-19. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido monitório formulado pela massa falida de instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 522.695,40 (quinhentos e vinte e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), corrigido e acrescido de juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) declaração de abusividade da capitalização de juros; (ii) reconhecimento da função social do contrato, frente à pandemia de covid-19; e (iii) reconhecimento da condição de superendividamento, com aplicação da Lei no 14.181/2021. III. Razões de decidir 3. A tentativa de introduzir, em sede recursal, discussão sobre matéria já preclusa, configura inovação indevida. A matéria não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e afronta à preclusão temporal 4. A pandemia de covid-19, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade contratual sem prova do nexo de causalidade com o inadimplemento. 5. A revisão contratual por superendividamento exige ação autônoma com rito próprio, nos termos do art. 104-A do CDC. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; art. 373, I e II; art. 932, III; art. 1.010, III; e CDC, 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07122556520238070003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024; TJDFT, APC 0702691-96.2022.8.07.0003, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023; TJDFT, APC 0703145-78.2024.8.07.0012, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 187, 421 e 2.035, todos do Código Civil, alegando que o princípio da função social do contrato também confere eficácia interna entre as partes contratantes, de modo que as cláusulas podem ser revistas para ajustá-las, favoravelmente, ao consumidor hipossuficiente na relação. Afirma que a recusa da parte recorrida em notificá-lo sobre a constituição do débito e em propor um acordo para quitação da dívida, demonstra sua intenção de fomentar o enriquecimento indevido. Discorre sobre o artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, reputando inconstitucional sua previsão de capitalização mensal de juros. Pugna pela aplicação da Lei 14.181/2021, haja vista sua condição de superendividamento, com a fixação do limite de 30% (trinta por cento) de retenção sobre o valor de sua remuneração líquida, sob pena de ofensa ao postulado da dignidade humana. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187, 421 e 2.035, todos do CC, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à inobservância da Lei 14.181/2021, uma vez que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Por fim, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019